Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-84.2018.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000371-84.2018.8.11.0049
APELANTE: ANGELINA DELCY CADO BEDINOTO
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
REPRESENTANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTESTAÇÃO DA ASSINATURA NO DOCUMENTO - PEDIDO DE PERÍCIA - PROVA NÃO REALIZADA - PREJUJÍZO PARA A AUTORA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
Se para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária a perícia grafotécnica e ela não foi realizada em primeira instância, deve ser cassada a sentença para a regular instrução com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa.
Apelação em Ação Declaratória Negativa de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
A apelante aduz que é necessária a produção de prova pericial, pois a assinatura constante no contrato juntado pelo apelado é diferente da sua, e que inclusive há erros de grafia.
Diz que o apelado não demonstrou a disponibilização do valor supostamente contratado.
Nas contrarrazões o apelado defende a regularidade da contratação, sustenta a desnecessidade de realização de perícia e afirma que não ocorreu abalo extrapatrimonial (ID 95115487).
É o relatório.
A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiária da previdência social e teve descontadas parcelas da sua aposentadoria relativas a empréstimo que desconhece.
Suscita que houve cerceamento de defesa visto que impugnou a assinatura constante no contrato juntado pelo apelado na contestação e requereu a realização de perícia, uma vez que a assinatura ali constante é diferente da sua.
De fato, formulou esse pedido na Impugnação à Contestação, momento em que questionou a subscrição.
Todavia, a lide foi julgada antecipadamente, sem a análise dessa pretensão.
Ocorre que se trata de prova essencial ao deslinde da causa, ante a impugnação realizada. Dessa maneira, houve cerceamento de defesa, por isso os autos devem retornar ao juízo de origem para que seja oportunizado à autora a realização da prova.
A propósito:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTESTAÇÃO DAS ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS - PEDIDO DE PERÍCIA - PROVA NÃO REALIZADA - PREJUJÍZO PARA O AUTOR - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Se para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária a perícia grafotécnica e ela não foi realizada em primeira instância, deve ser cassada a sentença para a regular instrução com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa. (N.U 0000831-47.2013.8.11.0087, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)
Também desta Câmara:
AP 1002726-44.2019.8.11.0013;
AP 1000294-47.2019.8.11.0047.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, dou provimento ao Recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e desconstituir a sentença. Determino o prosseguimento da lide, com a produção da perícia grafotécnica.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator